Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. LEGITIMIDADE DA COMPANHIA AÉREA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO ADOTADO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao ressarcimento integral da quantia paga pelo autor, referente a passagens aéreas cujos bilhetes foram cancelados dentro do prazo de arrependimento. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que as multas por cancelamento foram aplicadas de acordo com as regras tarifárias, o que está previsto no contrato. Afirma ainda que não há dano material a ser indenizado porque não estariam provados o dispêndio e o nexo de causalidade. Pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A parte autora, ora recorrida, buscou o ressarcimento do valor pago pelas passagens em face da companhia aérea e da agência de viagens. Evidente, portanto, a existência de pertinência subjetiva, uma vez que a recorrente é a companhia aérea contratada, ainda que por meio de intermediário. Assim, presente a pertinência subjetiva, não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, nos termos da Teoria da Asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Com efeito, a sentença reconheceu a responsabilidade da agência de viagens e da companhia aérea quanto ao ressarcimento dos valores pagos pelas passagens aéreas, uma vez que o exercício do direito de arrependimento foi realizado de forma tempestiva pelo consumidor, na forma do art. 49 do CDC. Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, a petição do recurso deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da sentença e o próprio pedido. A recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença, ou seja, a aplicação do art. 49 do CDC ao caso, se limitando a justificar, de forma genérica, a legitimidade das cláusulas penais previstas no contrato. Trata ainda da existência de danos materiais que não constituem objeto do processo, uma vez que o que o autor pretende é o ressarcimento de valores pagos em razão da resilição unilateral do contrato. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Recurso não conhecido no mérito.
V. Recurso CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.